Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios constituem matéria de ordem pública sendo possível sua alteração, de ofício, não apenas do percentual, mas também do seu termo inicial.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.

3. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

4. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

5. Embargos declaratórios desprovidos.